Tribunal: TJDFT
Processo: 0758638-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO FINANCEIRO DE EXERCÍCIO FINDO. PRESCRIÇÃO. RENÚNCIA TÁCITA NÃO CONFIGURADA. TEMA 1.109 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que reconheceu a prescrição da pretensão autoral de recebimento de crédito de acertos financeiros de exercícios anteriores.
2. Na origem, a autora informou que é servidora efetiva dos quadros da Secretaria de Estado de Saúde do DF, ocupando o cargo de médica. Aduziu que, a despeito de a Administração ter reconhecido crédito em seu favor, a quantia não foi paga. Pleiteou, assim, a condenação do Distrito Federal ao pagamento do débito atualizado.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.
4. Em sua insurgência, a Recorrente sustenta que não há que se falar em prescrição vez que constatado o reconhecimento da dívida e a inércia da Administração quanto ao respectivo pagamento.
5. No caso, consta dos autos Declaração de Despesas de Exercícios Anteriores, oriunda da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (Id 65396377), que reconhece, em favor da recorrente, crédito a receber referente a exercícios encerrados (2018).
6. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito, de acordo com o disposto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932. Já nos termos do art. 4o do mesmo decreto, a demora no pagamento administrativo da dívida configura hipótese de suspensão da prescrição, condição que se implementará pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.
7. A se considerar a ausência de comprovação de requerimento administrativo de pagamento da verba devida, apresentado na fluência do prazo prescricional, o reconhecimento da prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes do ajuizamento da presente ação é medida que se impõe. Nesse ponto, anoto que a simples referência a um número de pedido, conforme consta da declaração de id 65396377 não é suficiente para comprovar a existência de requerimento administrativo instaurado a pedido do servidor.
8. No que se refere ao reconhecimento do direito pela Administração por meio da Declaração de Id 65396377, não há que se falar em renúncia à prescrição. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento dos REsp no 1925192/RS, REsp no 1925193/RS e REsp no 1928910/RS, em sede de recursos repetitivos, fixou a tese de que “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado” (Tema 1109).
9. Portanto, forçoso reconhecer, com suporte atual no posicionamento do STJ, que, ante a inexistência de lei específica, o reconhecimento do direito pela Administração por meio da Declaração de Id 65396377 não implica renúncia à prescrição. Nesse sentido: Acórdão 1812117, 07028202820238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, (Acórdão 1832855, 07266407620238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. Sem página cadastrada).
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenada a Recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.